Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705305-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: COMERCIO DE MOVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARTHUR WAGNER WEILER contra decisão proferida nos autos da Execução Extrajudicial, Processo no 0703479-30.2020.8.07.0020, em que litiga com COMERCIO DE MOVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 112582312). Em suas razões recursais o agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial, configurando ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que já foi determinada a transferência dos valores bloqueados para a conta bancária do agravado. Requer ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de forma a reconhecer a impenhorabilidade dos valores. Preparo comprovado (ID 32886180). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a transferência do valor penhorado para a conta bancária do agravado foi condicionada à preclusão da decisão agravada, não havendo, portanto, o alegado risco da demora. Ademais, é importante ressaltar que a decisão agravada rejeitou a impugnação por ausência de prova. Veja-se: (...) Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Sequer anexou aos autos contracheque ou outro documento capaz de comprovar a impenhorabilidade alegada. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Neste contexto, a esta instância revisora cabe apenas a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada e não a análise de provas que poderiam e deveriam ter sido apresentadas na instância originária, no tempo e modo devido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator